Tribunal: TJBA
Processo: 8058748-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058748-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDNA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO AKOLZIN DE ALENCAR GASSER

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária, concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento, pelo ente estatal, do medicamento à base de canabidiol (Cannfly NeuroGuard 7,435 mg) destinado ao tratamento de fibromialgia e transtorno bipolar com episódios depressivos graves, sob pena de multa diária e outras sanções em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento apresentado pelo Estado da Bahia preenche os requisitos de admissibilidade, afastando a alegação de ausência de fundamentação; (ii) verificar se há supressão de instância na análise dos fundamentos jurídicos apresentados no recurso; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento, pelo Estado, de medicamento à base de canabidiol, não registrado na ANVISA, mas com importação autorizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de fundamentação do agravo de instrumento não se sustenta, pois o recurso expõe, de forma clara e precisa, as razões de inconformismo com a decisão agravada, apontando fatos e fundamentos jurídicos relacionados ao pedido de revogação da liminar.

4. A preliminar de supressão de instância também não merece acolhida, visto que o art. 1.015 do CPC autoriza o manejo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede tutela provisória, e a análise de novos fundamentos jurídicos relacionados ao objeto da decisão impugnada não caracteriza supressão de instância, sobretudo em matéria de ordem pública e direitos fundamentais.

5. O julgamento do Tema 1161 da Repercussão Geral pelo STF condiciona o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, à comprovação da incapacidade financeira do paciente, da imprescindibilidade do medicamento para o tratamento e da inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS.

6. Os documentos médicos apresentados nos autos não comprovam, de forma cabal, a imprescindibilidade do medicamento indicado, seja pela ausência de demonstração de esgotamento das opções terapêuticas fornecidas pelo SUS, seja pela fragilidade do nexo entre o tratamento prescrito e a necessidade clínica da paciente, dada a ausência de comprovação de acompanhamento continuado, sendo o profissional registrado em conselho médico diverso do domicílio da autora.

7. O direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, exige, para sua concretização quanto ao fornecimento de medicamentos, a observância dos critérios técnicos que assegurem a efetividade e segurança do tratamento, sob pena de inviabilizar políticas públicas pautadas na equidade e na sustentabilidade do sistema.

8. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) reforça a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do tratamento indicado, não incorporado ao SUS, não sendo suficiente a mera prescrição médica.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8058748-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
EDNA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente